Tribunal: TJES
Processo: 5006961-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006961-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA SILVA SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO FALSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E NA GESTÃO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479/STJ. FALHA CONTINUADA. RECUSA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer, na qual alegou ter sido vítima de fraude bancária envolvendo contratação indevida de cheque especial, cartão de crédito e empréstimo junto ao Banco do Brasil, que resultaram em negativação indevida de seu nome.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a responsabilidade civil da instituição financeira diante de fraude perpetrada por terceiro mediante uso de documentos falsos, a validade da negativação e a ocorrência de dano moral indenizável, bem como o dever de fornecimento de cartões bancários à Recorrente.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurada relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC; Súmula 297/STJ), incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC), sendo irrelevante a demonstração de culpa.
04. Restou comprovado nos autos, por boletim de ocorrência e prints do sistema interno do banco, que a fraude foi cometida mediante uso de documentos falsificados com inconsistências evidentes (foto de pessoa diversa, RG emitido em outro Estado e endereço em cidade onde a Recorrente jamais residiu).
05. A instituição financeira falhou em seu dever de segurança ao permitir a alteração cadastral e a contratação por terceiro utilizando dados manifestamente incongruentes, caracterizando fortuito interno e ensejando sua responsabilização civil, nos termos da Súmula nº 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).
06. Ainda que o débito tenha sido posteriormente baixado, a falha na prestação do serviço permanece configurada, diante da indevida negativação do nome da Recorrente e da persistência de dados incorretos no cadastro, inclusive com endereço de pessoa fraudulenta.
07. Demonstrada também a recusa injustificada do banco em emitir cartão de débito essencial à movimentação da conta onde é depositada pensão alimentícia, o que agrava a falha na prestação do serviço.
08. O dano moral é evidente, pois a fraude e a negativação indevida atingiram direitos da personalidade da consumidora, extrapolando o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da recusa de serviços bancários básicos e da exposição vexatória da Recorrente.
09. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa e a função pedagógica da medida.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, a fim de:
a) declarar a inexistência e inexigibilidade do débito fraudulento no valor de R$ 1.541,30;
b) condenar o Banco do Brasil S/A a corrigir integralmente os dados cadastrais da Recorrente, emitir o cartão de débito e reavaliar o pedido de cartão de crédito, afastadas restrições decorrentes da fraude;
c) fixar multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento;
d) condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com atualização pela taxa SELIC, conforme Lei nº 14.905/2024.
11.
Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada mediante uso de documentos falsos em nome de cliente, configurando fortuito interno e falha no dever de segurança, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a indenização por dano moral decorrente da negativação indevida e da recusa de serviços essenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Súmula nº 479/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5006961-25.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MARCELA SILVA SANTOS

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO FALSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E NA GESTÃO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479/STJ. FALHA CONTINUADA. RECUSA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer, na qual alegou ter sido vítima de fraude bancária envolvendo contratação indevida de cheque especial, cartão de crédito e empréstimo junto ao Banco do Brasil, que resultaram em negativação indevida de seu nome.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a responsabilidade civil da instituição financeira diante de fraude perpetrada por terceiro mediante uso de documentos falsos, a validade da negativação e a ocorrência de dano moral indenizável, bem como o dever de fornecimento de cartões bancários à Recorrente.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurada relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC; Súmula 297/STJ), incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC), sendo irrelevante a demonstração de culpa.
04. Restou comprovado nos autos, por boletim de ocorrência e prints do sistema interno do banco, que a fraude foi cometida mediante uso de documentos falsificados com inconsistências evidentes (foto de pessoa diversa, RG emitido em outro Estado e endereço em cidade onde a Recorrente jamais residiu).
05. A instituição financeira falhou em seu dever de segurança ao permitir a alteração cadastral e a contratação por terceiro utilizando dados manifestamente incongruentes, caracterizando fortuito interno e ensejando sua responsabilização civil, nos termos da Súmula nº 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).
06. Ainda que o débito tenha sido posteriormente baixado, a falha na prestação do serviço permanece configurada, diante da indevida negativação do nome da Recorrente e da persistência de dados incorretos no cadastro, inclusive com endereço de pessoa fraudulenta.
07. Demonstrada também a recusa injustificada do banco em emitir cartão de débito essencial à movimentação da conta onde é depositada pensão alimentícia, o que agrava a falha na prestação do serviço.
08. O dano moral é evidente, pois a fraude e a negativação indevida atingiram direitos da personalidade da consumidora, extrapolando o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da recusa de serviços bancários básicos e da exposição vexatória da Recorrente.
09. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa e a função pedagógica da medida.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, a fim de:
a) declarar a inexistência e inexigibilidade do débito fraudulento no valor de R$ 1.541,30;
b) condenar o Banco do Brasil S/A a corrigir integralmente os dados cadastrais da Recorrente, emitir o cartão de débito e reavaliar o pedido de cartão de crédito, afastadas restrições decorrentes da fraude;
c) fixar multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias, em caso de descumprimento;
d) condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com atualização pela taxa SELIC, conforme Lei nº 14.905/2024.
11.
Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada mediante uso de documentos falsos em nome de cliente, configurando fortuito interno e falha no dever de segurança, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a indenização por dano moral decorrente da negativação indevida e da recusa de serviços essenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Súmula nº 479/STJ.

RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou a demanda narrando ser cliente da instituição bancária desde junho de 2009 e que, em dezembro de 2021, ao tentar converter sua conta poupança em conta corrente e solicitar cartões de débito e crédito, necessários para melhor administração da pensão alimentícia recebida mensalmente por seu filho menor, foi surpreendida pela informação do gerente sobre a existência de restrição em seu CPF, oriunda de dívidas de cheque especial, cartão de crédito e empréstimo junto ao próprio Banco do Brasil, cujas contratações ela alegava desconhecer por completo.

A surpresa agravou-se quando a Autora, em atendimento presencial na agência do Réu, obteve ciência de que as dívidas eram provenientes de uma fraude perpetrada por terceiro, a qual teria utilizado documentação falsa contendo o nome e CPF da Recorrente, mas com foto de pessoa de fisionomia totalmente distinta e informações cadastrais anômalas, como RG emitido por Santa Catarina e endereço de correspondência vinculado à cidade de Feira de Santana/BA, local onde a Recorrente jamais havia estado, contrastando com os dados originais da cliente, residente no Espírito Santo desde a abertura da conta.

Em face da fraude e da negativação indevida constatada no SPC/SERASA no valor de R$ 1.541,30 (mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos), a Recorrente pleiteou a declaração de inexistência do débito, a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.413,00) e a condenação em obrigação de fazer consistente no fornecimento imediato de cartões de débito e crédito, dada a urgência em movimentar os recursos de natureza alimentar em favor de seu filho menor de forma segura.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 15811922).

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15811929), reiterando os fundamentos de direito e de fato, com ênfase na responsabilidade objetiva do banco, na prova irrefutável da fraude e da falha de segurança (que incluiu a manutenção do endereço domiciliar da falsária da Bahia em seu cadastro, conforme
prints
do aplicativo bancário), e na impossibilidade de comprovar documentalmente a recusa de serviços, por se tratar de dado interno do fornecedor submetido à inversão do ônus da prova.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95).
Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de acolhimento das razões recursais.

Trata-se de uma relação inegável de consumo, subsumindo-se a análise ao regime do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O Recorrido, na qualidade de prestador de serviços financeiros, detém a responsabilidade objetiva pelos danos causados por falhas relativas à prestação de seus serviços, a teor do que dispõe o art. 14 da legislação consumerista, que independe da comprovação de culpa.

A sentença
a quo
reconheceu a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (Recorrente), nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Assim, cabia ao fornecedor comprovar que os fatos constitutivos do direito da consumidora são inexistentes ou que o serviço foi prestado de forma regular e segura.

A controvérsia central cinge-se à ocorrência de fraude bancária no cadastro da Recorrente, a consequente inexigibilidade do débito, a falha na prestação do serviço (dever de segurança e correção cadastral), o impacto disso na negativa de serviços básicos (cartão de débito/crédito) e a configuração do dano moral indenizável.

Conforme a narrativa fática, confirmada pelo Boletim de Ocorrência (Id 15811886) e pelos
prints
internos do sistema bancário (Ids 15811889 e 15811823), a fraude ocorreu mediante o uso de documentos visivelmente inconsistentes: a CNH falsificada apresentava foto de pessoa com fisionomia completamente diferente da Recorrente, RG emitido em Santa Catarina (SC), enquanto a cliente original residia (e reside) no Espírito Santo (ES), e o endereço de correspondência vinculado ao cartão fraudulento era em Feira de Santana/BA.

A conduta do Recorrido, consubstanciada em permitir que um fraudador altere o cadastro de uma cliente de longa data, vinculando-o a documentos com discrepâncias tão gritantes, configura uma falha

no dever de segurança e diligência da instituição financeira, que gerou o débito de R$ 1.541,30 (mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos) e a subsequente negativação da consumidora.

É imperativo reiterar que a responsabilidade da instituição financeira perpassa a discussão sobre a autoria da fraude. O dano decorre da falha operacional do banco em manter um sistema de verificação de identidade e segurança suficientemente robusto para identificar e barrar uma fraude com elementos tão evidentes de falsidade.

A fraude cometida por terceiros, no ambiente das operações bancárias, é amplamente entendida como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade econômica explorada pela Recorrida. O fornecedor, ao assumir o risco da atividade, deve arcar com os prejuízos decorrentes de falhas em seus mecanismos de segurança, conforme o disposto na Súmula nº 479 do STJ, aplicável ao caso em apreço (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
).

Embora o Recorrido, em sua defesa, tente minimizar a questão, alegando que o débito foi baixado administrativamente em dezembro de 2021, isso não impede o reconhecimento da falha na prestação dos serviços bancários.

Portanto, resta plenamente comprovada a conduta ilícita do Recorrido (falha na segurança), o nexo de causalidade (a falha permitiu a fraude que gerou a dívida e a negativação) e o resultado (dívida ilegítima no cadastro da Recorrente).

Consequentemente, impõe-se a
declaração da inexistência do débito
e a confirmação de que a dívida em questão não poderá ser objeto de cobrança ou restrição futura por parte do Banco do Brasil.

A Recorrente insurge-se, ainda, contra a recusa do Recorrido em fornecer cartões de débito e crédito, forçando a Recorrente a movimentar a pensão alimentícia de seu filho por meio de saque em espécie na agência, o que, conforme alegado, gera transtornos e riscos de segurança desnecessários.

Compulsando os autos, observo que a Recorrente tentou formalizar o pedido em dezembro de 2021 e foi recusada em razão da restrição indevida causada pela fraude. Mesmo após a baixa do nome do SPC/SERASA, a recusa na emissão dos cartões persistiu, o que logicamente aponta para a manutenção de alguma restrição cadastral interna, derivada da mesma fraude e da falha de segurança que o banco Recorrido não corrigiu integralmente.

Outro fato narrado e comprovado pela Recorrente que demonstra a continuação da falha na prestação do serviço é que, em 25/10/2024 (quase três anos após a descoberta da fraude), o aplicativo do banco ainda mantinha o endereço residencial da falsária em Feira de Santana/BA como um dos endereços vinculados.

Assim, a determinação judicial de que o banco forneça o cartão de débito é medida que se impõe, sendo um acessório essencial para o funcionamento da conta, cuja recusa está ligada à pendência cadastral originada por culpa exclusiva do banco, que falhou em seu dever de guarda e diligência.

Quanto ao cartão de crédito, o dever de fornecimento é condicionado à análise de crédito padrão, desde que esta análise não se baseie nos débitos ou restrições decorrentes da fraude ora declarada inexistente.

O dano moral, neste contexto, é inequívoco e decorre da própria violação aos direitos da personalidade da Recorrente, notadamente sua honra e tranquilidade. A situação vivenciada extrapolou o que se pode considerar como limite de tolerabilidade da vida cotidiana.

No caso, a Recorrente não sofreu apenas um mero dissabor, mas vivenciou uma sequência de eventos vexatórios e constrangedores causados pela negligência do Recorrido, quais sejam: a) a Recorrente teve seu nome e dados pessoais maculados por uma dívida que não contraiu; b) a Recorrente foi impedida de ter acesso a serviços bancários essenciais (cartão de débito/crédito) em sua própria conta, de natureza alimentar (pensão do filho), sendo forçada a adotar métodos inseguros (saque em espécie), o que perdurou por anos até o ajuizamento da ação; c) a instituição financeira demonstrou negligência contumaz ao não corrigir cabalmente as informações cadastrais, mantendo o endereço da fraudulenta da Bahia nos registros internos do banco, mesmo após tomar ciência da fraude.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Tendo em vista a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada, fixo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos, para:

DECLARAR
a inexistência e inexigibilidade do débito oriundo da fraude, no valor de R$ 1.541,30 (mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos), ou qualquer outro valor a ele atrelado;

CONDENAR
o Recorrido, BANCO DO BRASIL S/A, na Obrigação de Fazer consistente em:

A. Promover a correção integral e definitiva de todos os dados cadastrais da Recorrente, excluindo toda e qualquer informação (incluindo endereço, dados de RG, etc.) pertencente à pessoa fraudulenta, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão;

B. Emitir e disponibilizar imediatamente o cartão de débito vinculado à conta da Recorrente;

C. Proceder à análise do pedido de cartão de crédito da Recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, com base unicamente em sua capacidade econômica e critérios de risco usuais e lícitos, vedada a consideração de quaisquer restrições ou informações cadastrais relativas ao débito fraudulento ora declarado inexistente;

D. Fixar multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada dia de descumprimento de qualquer uma das obrigações de fazer (A, B e C), limitada, a princípio, a 30 (trinta) dias;

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024;

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)